Tribunal: TJDFT
Processo: 0739688-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DE NOVO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. “1. A decisão proferida no âmbito dos embargos de declaração terá apenas caráter integrativo ou aclaratório do ato judicial anterior, não se tratando, pois, de decisão autônoma a propiciar a interposição de recurso nos casos em que a parte, açodadamente, interpôs o recurso cabível em momento anterior à prolação da decisão integrativa.(..) 3. A interposição, no caso, de dois recursos de agravo de instrumento em face da mesma decisão de mérito, um anteriormente e outro posteriormente àquela complementada nos embargos declaratórios, enseja o não conhecimento do segundo, em razão da preclusão consumativa.(TJPR - 8a Câmara Cível - 0049952-92.2021.8.16.0000 - Cambé - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 21.02.2022), razão por que “IV - No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. V - Agravo interno não conhecido.” (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.862.217/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 10/8/2021, DJe de 17/8/2021.).
2. Recurso não conhecido.